Tribunal: TJDFT
Processo: 0749046-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749046-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Juliana Pereira Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação cível interposta por Juliana Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator